Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. NULIDADE DEPOIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO ART. 232 ECA. INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
1. A preliminar de nulidade de “não avalição da tese defensiva e análise incorreta dos vetores desfavoráveis da individualização da pena”, arguida pela defesa, refere-se ao mérito e com este deve ser analisado.
2. A nulidade relativa, se não for aventada no momento oportuno, gera a preclusão sobre a matéria. De todo modo, o art. 11 da Lei 13.431/2017 estabelece que o depoimento especial da criança e do adolescente vítima ou testemunha deve ser realizado uma única vez e seguir, em regra, o rito cautelar de antecipação de prova em caso de violência sexual, visando impedir a chamada revitimização, que ocorre quando a vítima, pela necessidade de relembrar os fatos, revive o episódio de violência a que foi submetida.
3. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.
4. Basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de manipular o pênis da vítima por dentro do short, para a consumação do delito de estupro de vulnerável. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para crime menos grave, se os elementos do delito do art. 217-A, do CP restaram comprovados nos autos.
6. A análise das circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente demanda a existência de elementos concretos extraídos dos autos, sendo inidônea a sentença que valora negativamente tal vetor por meio de afirmações genéricas e ligadas a elementares do tipo.
7. Havendo a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada.
8. Nulidades rejeitadas. Apelação parcialmente provida.